Tribunal: TJMT
Processo: 0002799-20.2019.8.11.0082
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002799-20.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), DANIEL PUSCH - CPF: 804.337.749-91 (APELADO), SILVANEY PINTO DE MATOS - CPF: 047.431.731-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa ambiental, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA, em razão da ausência de notificação válida da decisão administrativa final, extinguindo a execução fiscal e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

O Estado sustenta que o autuado permaneceu revel no processo administrativo, razão pela qual os prazos correriam independentemente de nova intimação, nos termos do art. 121, § 5º, da LC Estadual nº 38/1995, com redação da LC nº 232/2005, sendo suficiente a publicação no Diário Oficial para atendimento ao princípio da publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de publicação da decisão administrativa que homologou o auto de infração compromete a constituição definitiva do crédito não tributário, ainda que o administrado tenha sido considerado revel no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A revelia administrativa não afasta o dever da Administração Pública de conferir publicidade à decisão administrativa final quando o próprio ato decisório determina sua publicação no Diário Oficial.

5.

A publicação realizada limitou-se à notificação para pagamento da multa, quase dois anos após a decisão administrativa, sem dar ciência da decisão homologatória do auto de infração, impossibilitando o exercício do direito de interposição de recurso administrativo.

6.

A ausência de publicação da decisão administrativa caracteriza violação aos princípios da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impedindo a constituição definitiva do crédito e tornando nula a Certidão de Dívida Ativa.

7.

Precedente deste Tribunal reconhece que a revelia do administrado não desobriga a Administração Pública de dar publicidade à decisão administrativa quando expressamente determinada sua publicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

Tese de julgamento:

"1. A revelia do administrado não dispensa a Administração Pública de dar publicidade à decisão administrativa final quando o próprio ato determina sua publicação. 2. A ausência de publicação da decisão que confirma o auto de infração impede o exercício do direito de recorrer administrativamente, inviabiliza a constituição definitiva do crédito e acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados
:
LC Estadual nº 38/1995, art. 121, § 5º, com redação da LC nº 232/2005.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.059; TJMT Apelação Cível n. 0001349-76.2018.8.11.0082, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito não tributário decorrente da Certidão de Dívida Ativa n. 2017173212, originária de multa ambiental aplicada no Processo Administrativo n. 109808/2012, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de vício na constituição do crédito decorrente da ausência de notificação válida da decisão administrativa final, extinguindo a execução fiscal e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00.

O Apelante sustenta que a notificação realizada no processo administrativo observou a legislação e foi adotada após tentativa de notificação no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, informado pela própria parte interessada, não havendo irregularidade na atuação administrativa.

Assevera que a tese de nulidade da notificação por edital desconsidera o fato de que o Apelado foi declarado revel no processo administrativo, razão pela qual incidiriam os efeitos previstos no artigo 121, § 5º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, com redação dada pela Lei Complementar n. 232/2005, segundo o qual os prazos fluem independentemente de nova intimação do autuado.

Afirma que a publicação da decisão administrativa no Diário Oficial atendeu ao princípio da publicidade e constituiu a forma legalmente prevista para conferir ciência dos atos ao administrado revel.

Argumenta que a publicação da decisão administrativa não correspondeu ao ato inicial de chamamento ao processo, mas apenas à publicidade de decisão proferida em procedimento no qual o Apelado, embora regularmente notificado para apresentar defesa, permaneceu inerte.

Defende que a revelia administrativa legitima a fluência dos prazos independentemente de intimação pessoal posterior, inexistindo afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a manutenção da Certidão de Dívida Ativa e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o Apelado sustenta que o processo administrativo foi maculado pela ausência de notificação válida da decisão administrativa final, o que suprimiu o direito ao contraditório e à ampla defesa, inviabilizando a constituição definitiva do crédito e tornando nula a Certidão de Dívida Ativa. Pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito oriundo da CDA n. 2017173212, originária de multa ambiental aplicada no Processo Administrativo n. 109808/2012.

O Apelado opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando que “
jamais foi regularmente intimado da Decisão Administrativa N° 1605/SUNOR/SEMA/2015, que confirmou a multa, para que pudesse interpor recurso ao Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA, sendo então impedido de exercer o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa..”

Portanto, a alegação é de ausência de intimação da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração.

Da cópia do processo administrativo ambiental extrai-se que foi lavrado o Auto de Infração n.126887 e a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no cadastro do administrado, com A.R. (Rua Cuiabá, nº 2044, Centro, Cascavel/PR).

No processo administrativo ambiental consta a Decisão Administrativa n. 1605/SUNOR/SEMA/2015, a qual registra que “
Apesar de ser notificado para apresentar Defesa Administrativa, o autuado quedou inerte, operando-se os efeitos da revelia."

Portanto, o Apelado era revel no processo administrativo ambiental.

A referida decisão administrativa, da qual o Apelado alega que não foi intimado, prossegue, consignando que em razão da revelia, os prazos correrão independente de intimação, nos termos do art. 121, §5º da Lei Complementar Estadual.

Por tal razão, ao final, determina a publicação da decisão no Diário Oficial. Confira-se a parte final da decisão administrativa:

a) Considerando a revelia do Autuado, os prazos correrão independentemente de sua intimação, nos termos do artigo 121, 85º da LC n. 38/95 com redação alterada pela LC n. 232/05. Todavia, em respeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos, à presente Decisão será dada a devida publicação via Diário Oficial do Estado - DOE.

Contudo, jamais foi publicada referida decisão.

A decisão que homologa o Auto de Infração é de 18 de junho de 2015.

O Edital de Notificação publicado no Diário Oficial de 30/1/2017 apenas notifica para pagamento da multa. Veja-se o teor da notificação:

“NOTIFICA: Os autuados, pessoas fisicas ou jurídicas, abaixo relacionadas, para pagamento da multa, no prazo de 20 (Vinte) dias a contar da data de publicação deste Edital. Outrossim, informamos que os valores serão atualizados pelo INPC, desde a lavratura do auto de infração, como determina o Parágrafo Único, Art.133 do Decreto Federal nº 6.514 de 22.07.2008, e que será concedido o desconto de 30% para o pagamento à vista, conforme Portaria 144 de 13.04.2012. O não pagamento no prazo deste edital, ensejará no encaminhamento para inscrição em Divida Ativa e cobrança judicial.”

Portanto, a administração não intimou o Apelado da decisão administrativa, sequer por publicação em Diário Oficial. A publicação defendida pelo Apelante é apenas para pagamento da multa, depois de quase dois anos da decisão administrativa.

Assim, a conduta adotada no processo administrativo desrespeitou a própria decisão administrativa, que havia determinado a publicação da decisão no Diário Oficial.

Esta situação assemelha-se a caso já julgado neste Tribunal, com relatoria do i. Des Marcio Vidal, Apelação n. 0001349-76.2018.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021, cujo trecho do voto condutor do acórdão transcreve-se abaixo:

“ (...) Nota-se que o Recorrido, nos 03 (três) Processos Administrativos, não foi intimado, ainda que por edital, das decisões que homologaram os Autos de Infração, com aplicação de multas,
mas tão somente para efetuar os pagamentos das penalidades impostas.

A Administração, ao deixar de intimar o Recorrido, além de violar o Princípio da Publicidade dos Atos Administrativos, desrespeitou às determinações constantes das Decisões Administrativas ns. 2668/SUNOR/SEMA/2015, 141/SUNOR/SEMA/2016 e 143/SUNOR/SEMA/2016, no sentido de que deveriam ser publicadas por meio do Diário Oficial do Estado. Veja-se:

a) Considerando a revelia do Autuado, os prazos correrão independentemente de sua intimação, nos termos do artigo 121, §5
o
da LC n. 38/95 com redação alterada pela LC n. 232/05. Todavia, em respeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos, à presente Decisão será dada a devida publicação via Diário Oficial do Estado/DOE. (ids. 85277479, pág. 46, 85277479, pág. 92 e 85277480, pág. 17, respectivamente).

Com efeito, se as decisões administrativas determinam, expressamente, que deveriam ser publicadas no DOE, a ausência da publicação daqueles atos configura violação aos princípios constitucionais da publicidade, do devido processo, do contraditório e da ampla defesa.

Nessa esteira, é estreme de dúvidas que, na hipótese, ficou demonstrado que houve ofensa ao direito líquido e certo de o Apelado interpor Recursos Administrativos.

Registro que o fato de ser revel não desobriga a Administração Pública de dar publicidade dos seus atos.”

Portanto, evidencia-se o acerto da sentença apelada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso, conforme Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026